Tribunal: TJSP
Processo: 1010851-03.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão do acórdão – Inocorrência – Pretensão de rejulgamento do recurso – Fito de prequestionamento – Inadmissibilidade – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010851-03.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados POSTO BARÃO BRASIL
LTDA e GABRIEL GAVA ALVES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31669
EDECL. No : 1010851-03.2017.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBTE. : BANCO DO BRASIL
EBDO. : POSTO BARÃO BRASIL LTDA E GABRIEL GAVA ALVES
PEREIRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão
do acórdão Inocorrência Pretensão de rejulgamento do
recurso Fito de prequestionamento Inadmissibilidade
Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022
do CPC Embargos rejeitados.*
Trata-se de embargos de declaração interpostos de acórdão de fls.
210/216 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso da instituição financeira
autora, mantendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com
fundamento no art. 485, X e 320, ambos do CPC, por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação.
Insurge-se do v. acórdão, alegando, em síntese, existência de
contradição no acórdão no tocante às conclusões apresentadas, por se encontrar a ação
monitória lastreada em documentos suficientes, nos termos do art. 700 do CPC.
Prequestiona a matéria relacionada, para fins de interposição dos correspondentes recursos
na Superior Instância.
É o relatório.
VOTO.
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
data vênia, não se enquadrando os embargos em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do
NCPC, visando-se, na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em sede de
embargos de declaração.
O aresto embargado consignou de maneira fundamentada e
suficiente as razões pelas quais manteve a r. sentença de extinção do processo, sem
resolução de mérito com fundamento no art. 485, X e 320, ambos do CPC, por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação.
Nesse sentido, anotou-se no acórdão recorrido:
“No caso, a petição inicial foi instruída com Contrato de Abertura
de Crédito em Conta Corrente
Conta Garantida No 009.713.481, celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
09/12/2013, com limite de crédito de R$150.000,00 e vencimento final em 09/03/2014 (fls.
30/39), bem como demonstrativo de cálculo (fls. 40/45).
Entretanto, referida documentação juntada com a inicial não se
revela suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito do Banco autor,
constatando-se, na verdade, ausência de documentos essenciais à propositura da ação
monitória.
Necessária a apresentação de extratos bancários demonstrando as
datas e valores efetivamente disponibilizados ao correntista, eventuais amortizações do
crédito e encargos incidentes para viabilizar a verificação da origem e evolução do débito
para consolidar o saldo devedor de R$126.795,89.
Portanto, conclui-se ter o autor embargado deixado de juntar
documentos de forma a comprovar a origem do débito, a data de sua constituição, os
encargos incidentes, o valor inicial e a forma de evolução da dívida.
A falta de instrução da ação monitória com prova escrita
comprovando a existência de crédito líquido, certo e exigível, porém, sem força
executória, leva à sua extinção sem resolução de mérito, conforme bem decidiu o d. Juiz a
quo.
(...)
Ademais, ainda que assim não se considerasse, os extratos
apresentados a fls. 179/188 são insuficientes para comprovação da origem e evolução do
saldo devedor, porquanto contemplam as concessões de crédito e amortizações referentes
apenas ao período de 29/11/2013 a 29/08/2014 e, posteriormente, 28/04/2015 a
30/04/2015, ao passo que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo Banco autor com a
inicial (fls. 40/45) indica a existência de concessões de crédito e amortizações também nos
períodos correspondentes a 30/08/2014 a 27/04/2015 e 01/05/2015 a 30/04/2016, quando o
débito foi transferido para o setor de cobrança de inadimplência da instituição financeira
requerida, sem novas concessões de crédito.
Assim, diante da ausência de documentos indispensáveis à
propositura da ação, evidencia-se a ausência de interesse de agir da instituição
financeira, pela inadequação da via eleita, nenhum reparo comportando a r. sentença ao
extinguir o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, X c.c. 320 do
CPC”.
Denota-se, portanto, o v. acórdão foi claro ao reconhecer
insuficiente a documentação apresentada, por não instruída a inicial com extratos capazes de
demonstrar as datas e os valores efetivamente disponibilizados, tampouco demonstrando
eventuais amortizações e encargos incidentes a fim de que fosse possível constatar a origem,
composição e evolução do saldo devedor apresentado.
Ademais, constou do acórdão embargado expressa menção de que
os extratos apresentados sequer se referem a período que coincida com aquele indicado no
demonstrativo de cálculo apresentado pela instituição financeira.
Assim, em verdade, não há omissão a sanar no acórdão embargado,
tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando, na verdade, o rejulgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, inadmissível em sede de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgado não
configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, vício
este que, como se viu, não se evidenciou rejeitando-se os embargos de declaração.
Desnecessária a menção expressa dos dispositivos legais citados
pela parte, uma vez que todos foram observados no acórdão embargado.
Para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, a
violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no acórdão de
origem.
A decisão deve conter fundamento jurídico e não, obrigatoriamente,
fundamentação legal, bastando, pois, que a matéria seja examinada, apontando-se os
fundamentos adequados, a fim de que o recurso cumpra o seu objetivo.
Reza o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Nesse panorama, não configurada nenhuma das hipóteses previstas
no art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração não comportam guarida.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR